Tribunal: TJDFT
Processo: 0711369-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711369-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMUEL LIMA LINS AGRAVADO: KATAMCH-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO SAMUEL LIMA LINS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (Id. 62239789, autos originários) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” Afirma que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais em razão de atualmente encontrar-se em estado de miserabilidade jurídica. Argumenta que, nesse momento de pandemia, nenhum de seus clientes efetuou o pagamento dos honorários advocatícios e que não há, conforme extrato da conta da empresa instalada a possibilidade de sacar pró-labore, tendo em vista que mais de 50% dos alunos suspenderam o pagamento das mensalidades. Assevera que o saldo existente na sua conta-corrente decorre exclusivamente do saque de sua aposentadoria privada, reserva que só deve ser usada nos casos de mais alta urgência. Aduz que o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não se deu pela ausência de comprovação, mas sim pela ausência de compreensão da realidade do setor privado. Entende que a r. decisão agravada fere o direito constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, corolário de um Estado Democrático de Direito. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC/2015: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. Na presente demanda, verifica-se que o agravante-autor é empresário e advogado, e a MM Juíza determinou a juntada de documentos que comprovassem a alegação hipossuficiência (id. 61362252, autos originários), o que não foi atendido pela parte. A alegação do recorrente de que não tem recebido os honorários de seus clientes, bem como que a escola de sua propriedade encontra-se fechada, sem data para reabertura, não é o bastante para a concessão do benefício, uma vez que o valor das custas processuais deste e. TJDFT estão entre as menores do país. Ademais, o agravante-autor deixou de atender a determinação da MM. Juíza para apresentar documentos que comprovassem a alegada pobreza, como cópias dos extratos de cartão de crédito e cópias das últimas declarações de imposto de renda. A situação econômica do agravante-autor, proprietário de imóvel no Distrito Federal, empresário e advogado não são condizentes com a alegada condição de pobreza, na acepção da lei, para a concessão do benefício postulado. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante-autor tem condições de arcar com as despesas do processo sem que isso prejudique sua subsistência, em consequência, não há probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, defiro efeito suspensivo até julgamento de mérito do agravo, ante a possibilidade de a MM. Juíza extinguir o processo pelo não recolhimento das custas e observado que a gratuidade de justiça é a pretensão recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora